Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013 E No 6.133/2018. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte o pedido contido na exordial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 996,66 a título de diferenças salariais atinentes a rubrica denominada PASUS. Em seu recurso, alega a impossibilidade de efetuar o pagamento da gratificação no valor pleiteado, visto que decorre da terceira parcela do reajuste salarial, que nunca ocorreu face a ausência de previsão orçamentária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar suscitada em contrarrazões para o não conhecimento do recurso por suposta ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido em decorrência de apurado em processo administrativo que existiria razão ao servidor naqueles casos não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa na presente situação, sobretudo porque o Distrito Federal interpôs o recurso, demonstrando a sua irresignação quanto aos termos da sentença. Preliminar rejeitada.
IV. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS desde setembro de 2016 (com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013) até junho de 2018.
V. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013.
VI. A tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).
VII. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
VIII. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
IX. Desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
X. Em consequência, deve a sentença ser reformada para excluir da condenação o período relativo a setembro de 2016 até março de 2018. Neste ponto, importante apenas elucidar que a menção ao mês de setembro de 2016 é porque, não obstante o amparo para a tese da parte autora – afastada em sede recursal – remontar ao mês de setembro de 2015, o pedido inicial postulou o período iniciado apenas em setembro de 2016.
XI. Contudo, razão assiste à parte autora no período relativo a abril de 2018 a junho de 2018. Para tanto, destaca-se que a Lei no 2.770/2001 instituiu a PASUS, que tem caráter eventual e precário, devendo ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Ainda, conforme já antecipado, a Lei no 6.133, de 06/04/2018 majorou para os servidores de nível médio e fundamental o valor da parcela pecuniária para R$ 1.898,36, com efeitos em favor daqueles servidores a partir da data da publicação, e em montante equivalente ao que já era adimplido em favor dos servidores de nível superior desde a segunda parcela do reajuste estabelecido por ocasião da Lei no 5.179/2013.
XII. No caso, resta comprovado que a parte recorrida recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI n. 2.770/2001 (id. 31354383), e que nos meses de abril, maio e junho de 2018 o valor pago a esse título foi de R$ 949,18, sendo devido o pagamento da majoração.
XIII. Entretanto, também há necessidade de ressalvar a peculiaridade do caso concreto. Isso porque a decisão deve ser limitada ao pedido da parte. Assim, não obstante a Lei no 6.133/2018 majorar a gratificação para R$ 1.898,36, a parte autora apresentou na sua inicial tabela indicando que o valor mensal que seria devido até junho de 2018 era de R$ 47,46, de modo que a sentença, elucidando essa questão, fixou o valor mensal devido em R$ 47,46. Em consequência, e acrescido do fato da impossibilidade da reformatio in pejus face o recurso exclusivo do Distrito Federal, mantém-se como valor mensal no caso concreto a quantia de R$ 47,46, sendo a diferença devida relativa aos meses de abril a junho de 2018, o que totaliza R$ 142,38 (cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).
XIV. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 142,38 (cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) a título de diferença da rubrica PASUS dos meses de abril a junho de 2018. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.